Tribunal: TJSP
Processo: 2177424-24.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa Física. Conjunto fático-probatório revela o estado de hipossuficiência econômica da recorrente. Renda mensal auferida compatível com o valor utilizado como critério da Defensoria Pública para a concessão do benefício (03 salários-mínimos). RECURSO PROVIDO.